Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÕES FUNDADAS NO MESMO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. ARTIGO 55, § 2o, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que o pedido e a causa de pedir não se confundam e se refiram a aluguéis vencidos em meses distintos, as três execuções têm por fundamento o mesmo contrato de locação.
2. Em prestígio aos princípios da economia, da celeridade e da efetividade processual, define o art. 55, § 2o, II do CPC que execuções distintas, mas fundadas no mesmo título executivo ensejam reconhecimento de conexão, cuja finalidade maior é evitar prolação de decisões conflitantes, bem como facilitar organização de atos constritivos necessários para quitação de débitos decorrentes de um mesmo instrumento creditício. 2.1. "Nos termos do art. 55, § 2o, inciso II, do CPC/15, ainda que duas ações de execução não ostentem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, quando estiverem embasadas no mesmo título executivo, devem ser reputadas conexas, ensejando a reunião das lides perante o juízo prevento. ( )” (Acórdão 1274851, 07153485020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.